Tribunal: TCU
Processo: 016.756/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 525/2021-TCU-Plenário Trata-se de embargos de declaração (peças 60 e 61) opostos por Chibatão Navegação e Comércio Ltda. contra o Acórdão 3212/2020-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte de Contas reconheceu a perda de objeto em denúncia acerca de possíveis irregularidades na atuação da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), em face do Acórdão 11/2020-Antaq, prolatado em 23/1/2020, que reconheceu a viabilidade locacional da ampliação de terminal portuário pretendida pela empresa Chibatão Navegação e Comércio Ltda. Considerando o cabimento dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992; Considerando a existência de omissão na decisão embargada, consubstanciada na ausência de pronunciamento desta Corte de Contas acerca dos indícios de irregularidades em face do Acórdão 11/2020-Antaq, tratados na denúncia; Considerando as razões apresentadas na instrução de mérito lançada à peça 40, com a qual se manifestou de acordo o escalão dirigente da SeinfraPortoFerrovia, peças 41 e 42, que concluíram pela ausência de irregularidades na prolação do Acórdão 11/2020-Antaq; Considerando que a decisão superveniente da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários (SNPTA) pelo indeferimento do pleito de ampliação do terminal portuário de Chibatão não tem o condão de invalidar o Acórdão 11/2020-Antaq, que permanece existente e eficaz; Considerando as razões expostas na instrução de mérito à peça 40, com relação aos pedidos de ingresso nos autos, consoante alíneas "e" e "f" da parte dispositiva do presente acórdão; Considerando a proposta de encaminhamento em sentido uniforme da unidade instrutiva; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 34, 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV, 15, inciso I, alínea "p", 143, incisos III e IV, alínea "a", 146, § 2o, 234 a 236, e 277, inciso III, do Regimento Interno, em: conhecer dos presentes embargos de declaração, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, acolhê-los com efeitos modificativos; tornar insubsistente o Acórdão 3212/2020-TCU-Plenário ; conhecer da presente denúncia e, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de medida cautelar suscitado pela denunciante, ante a ausência de pressupostos para sua adoção; indeferir o pedido do denunciante de ingresso como interessado no presente processo, bem como de intervenção nos autos na condição de amicus curiae ; deferir o pedido de ingresso nos autos formulado pela empresa Chibatão Navegação e Comércio Ltda., nos termos do art. 146 do Regimento Interno/TCU; encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução de peça 40, à Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários (SNPTA), à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), à empresa Chibatão Navegação e Comércio Ltda. e ao denunciante; e f) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 016.756/2020-7 (DENÚNCIA) 1.1. Recorrente: Chibatão Navegação e Comércio Ltda. (84.098.383/0006-87). 1.2. Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.7. Representação legal: José Cardoso Dutra Júnior (OAB/DF 13.641); Rodrigo Leonardo de M. Santos (OAB/DF 42.203); Paula Cabral Vilela (OAB/DF 54.448); Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (OAB/DF 27.154) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.